Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010001-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VIEIRA DA SILVA & BOTELHO DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 06.266.823/0001-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JAIRO VIEIRA DA SILVA - CPF: 574.557.916-15 (EMBARGADO), ANA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 442.604.401-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

2. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão de Id. nº 212102685, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante, ratificando a decisão monocrática, pelo reconhecimento da decadência parcial dos créditos tributários, inscrita na CDA nº 20153700,
com relação ao fato gerador ocorridos em 01, 03, 11 e 12/2007, e extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC c/c com artigo 173, inciso I, do CTN , mantendo-se hígidas as cobranças relativas aos demais períodos.

O Embargante alega que a r. decisão incorreu em omissão, argumenta que desconsiderou a data da constituição provisória do crédito tributário para fins de interrupção do prazo decadencial considerando apenas a data da constituição definitiva do crédito tributário.

Aponta o entendimento da Súmula 622 do STJ, pela inexistência de decadência, vez que a exigibilidade dos créditos ficou suspenso até o fim do prazo para o pagamento voluntário.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada. (Id. nº 215081154)

Contrarrazões. (Id. nº 216957196)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente embargos de declaração.

De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, o embargante sustenta que a r. decisão incorreu em omissão, pois, desconsiderou a data da constituição provisória do crédito tributário para fins de interrupção do prazo decadencial considerando apenas a data da constituição definitiva do crédito tributário.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, §4º, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que não é o caso dos autos, visto que não houve pagamento antecipado.

Assim, não existindo declaração e nem pagamento, o prazo conta-se pela regra geral do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional – primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser realizado o lançamento, conforme assentado na r. decisão recorrida.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Assim, em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1002595-95.2016.8.11.0006, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de VIEIRA DA SILVA & BOTELHO DE CARVALHO LTDA, JAIRO VIEIRA DA SILVA, ANA BOTELHO DE CARVALHO, que restou assim decidido a decisão monocrática:

“Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de VIEIRA DA SILVA & BOTELHO DE CARVALHO LTDA, contra decisão lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002595-95.2016.8.11.0006, pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que reconheceu a decadência parcial dos créditos tributários, inscrita na CDA nº 20153700, com o fato gerador em 01, 03, 11 e 12/2007, julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC c/c com artigo 173, inciso I, do CTN, mantendo-se hígidas as cobranças relativas aos demais períodos.

A matéria comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932 do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a citação foi determinada em 09.01.2017. Sem notícias do seu cumprimento nos autos da devolução dos AR’s. Citação via Oficial de Justiça em 12.09.2017, que certificou negativa a diligência nos seguintes termos: ”(...) fui informada pelo Sr. Cleverson, que em frente a padaria funcionava uma Loja de Materiais para Construção Pantanal de propriedade dos Sr. JAIRO VIEIRA DA SILVA e Sra. ANA BOTELHO DE CARVALHO e que a loja fechou a mais de nove anos e que seus proprietários mudaram de cidade, não soube no entanto informar o atual endereço dos executados. Diante do exposto, devolvo o mandado para que a parte autora indique bens para serem arrestados. (...)” (Id. nº 9891048 – autos de base)

Em 05.09.2019, foi efetuada a citação via Edital. (Id. nº 23467779)

Em 08.07.2019, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar como curador especial dos devedores, que interpôs Exceção de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital.

Já o Estado de Mato Grosso requereu a substituição da CDA.

A r. decisão rejeito a exceção de pré-executividade e deferiu o pedido de substituição da CDA, que retificou a data da constituição do crédito tributário para 20.01.2013. (Id. nº 31649699)

Em 27.04.2022, sobreveio a r. decisão recorrida que reconheceu a decadência parcial, e julgou extinto o feito em relação aos créditos inscritos na CDA nº 20153700, em relação aos fatos gerados e 01/2007, 03/2007, 11/2007 e 12/2007. Verbis:

“(...) Inicialmente, reconheço a extinção parcial da execução porque verifiquei que a maioria dos débitos em discussão foram alcançados pela decadência.

Digo isso porque em ID n. 29355550, consta fato gerador datado em 11/2007, 12/2007, 01/2007 e 03/2007 e sua constituição definitiva se deu tão somente 20/01/2013, ou seja, ultrapassou o tempo de 05 (cinco) anos, conforme disposto no art. 173, do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Nesse sentido, colhe-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Não constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

(N.U 1001481-13.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Diante do exposto, não constituído o crédito tributário dentro do quinquenal legal, RECONHEÇO A DECADÊNCIA PARCIAL do direito da parte exequente, JULGANDO EXTINTA a presente execução com resolução de mérito em relação às CDA’s com fato gerador em 11/2007, 12/2007, 01/2007 e 03/2007, nos termos do art. 487, II, do CPC/15 c.c. art. 173, I, do CTN.

No mais, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, requeira diligências úteis ao feito.

Após, conclusos.

ÀS PROVIDÊNCIAS. (...)” (Id. nº 90350402)

Contra essa decisão, insurge-se o Agravante.

Pois bem!

Como é sabido, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):

O artigo 173, I do Código Tributário Nacional:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”.

Os fatos geradores se deram em: 01/2007, 03/2007, 11/2007 e 12/2007 – o prazo decadencial para lançamento de ofício pela Autoridade Administrativa passou a contar a partir de 01.01.2008 e encerrou em 01.01.2013.

Sendo que a constituição do crédito tributário ocorreu em 20.01.2013, ou seja, fora do quinquênio legal. Assim, ocorreu a decadência.

Nesse sentido como já decidiu o STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1700321/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR , Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC , relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009).”

Feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto, para ratificar a r. decisão recorrida, nos seus termos e fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se.” (Id. nº 147579651)

Em analise dos autos, no que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado de que houve a constituição definitiva do crédito se deu em
20.01.2013
, referente aos fatos gerados em 01.2007, 03.2007, 11.2007 e 12.2007, o prazo decadencial para lançamento de ofício pela Autoridade Administrativa passou a contar a partir de
01.01.2008
e encerrou em
01.01.2013
, ultrapassando o prazo quinquenal conforme disposto no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.

Por derradeiro, ressalto que no que diz respeito a decadência no direito tributário, quando o contribuinte pratica o fato gerador, situação descrita de forma geral e abstrata na lei, nasce com ele a obrigação tributária. Caso a obrigação não seja cumprida espontaneamente, o fisco tem um prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito tributário, ou seja, verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo, conforme previsto no art. 142 do CTN. A rigor, tornar o crédito líquido, certo e exigível, apto a ser executado judicialmente. Esse prazo é decadencial e extingue o próprio direito de constituir o crédito, vez que a decadência não está sujeita a interrupção ou suspensão.

Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. A norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide para antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá-lo, até porque, iniciado, o prazo de decadência não se suspende nem se interrompe. Embargos de divergência providos. (STJ, ERESP Nº 1.143.534 – PR, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 13/03/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO).”Diante disso, e a
nte o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Interno, mantendo inalterada a r. decisão monocrática.

É como voto.
” (Id. nº 206444160)

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024